Tribunal: TJES
Processo: 0000486-65.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000486-65.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: MARIA APARECIDA CORREIA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA FALSIFICADA. ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença também condenou os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) apurar a existência e validade do contrato de empréstimo consignado impugnado; (iii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados; e (iv) verificar a legalidade da condenação à devolução em dobro dos valores e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa, quando o juízo entende que o conjunto probatório já é suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme previsão do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4.
Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, especialmente diante da hipossuficiência da autora e do fato de os descontos incidirem sobre verba alimentar.

5.
A instituição financeira não apresentou o contrato original para a realização da perícia grafotécnica, embora tenha sido intimada para tanto, o que inviabilizou a comprovação da autenticidade da assinatura questionada, configurando descumprimento do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ).

6.
A falsidade evidente da assinatura no contrato, aliada à ausência de demonstração da liberação dos valores à conta bancária da autora, revela a inexistência de vínculo contratual válido, ensejando a declaração de nulidade do contrato e a inexigibilidade dos débitos.

7.
Os descontos indevidos realizados após 30/03/2021, data da publicação do acórdão do EAREsp 1.413.542/RS, devem ser restituídos em dobro, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, bastando a violação à boa-fé objetiva.

8.
O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão dos descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário, implicando abalo à dignidade da autora, justificado o valor arbitrado em R$ 5.000,00 a título de reparação extrapatrimonial.

9.
A inexistência de comprovação do efetivo repasse dos valores à autora inviabiliza eventual compensação, não sendo possível presumir o benefício da quantia alegadamente contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade do contrato bancário impugnado, inclusive mediante apresentação do documento original, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

2. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando há violação à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a demonstração de má-fé, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, ensejando reparação por lesão à dignidade do consumidor.

4. O indeferimento de provas desnecessárias ou protelatórias, quando o feito está suficientemente instruído, não caracteriza cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 42, parágrafo único e 52; CPC, arts. 373, II, 370, parágrafo único, 429, II e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Tema 1.061, REsp 1846649/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.08.2020; TJES, ApCív 5003674-04.2021.8.08.0021, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 15.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
contra sentença de fls. 174/176 (p. 348/352 do arquivo digital), integrada pelos aclaratórios de Id nº 12535638, proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência débito c/c repetição do Indébito e indenização por danos morais ajuizada por
MARIA APARECIDA CORREIA DO NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado pela autora para: “a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 624164917 do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., bem como a inexistência de débitos referentes a eles; b) CONDENAR o requerido ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. à devolução em dobro da quantia certa de R$ 156,45 (cento e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), corrigida monetariamente pelos índices fornecidos pela E. Corregedoria Geral de Justiça e juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data dos descontos; c) CONDENAR o requerido ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros moratórios, desde a data do primeiro desconto, e correção monetária a partir da sentença; e) CONDENAR o requerido ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”

Nas suas razões de Id nº 12535640, em apertada síntese, aduz a parte recorrente: i) ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de realização de audiência de instrução e julgamento para colheita do depoimento pessoal da autora; ii) validade do contrato de nº º 624164917, em 09/11/2020 no valor de R$ 2.097,75, a ser quitado em 84 parcelas de R$52,15, restando o valor líquido liberado R$ 2.097,75, alegando que a assinatura aposta é idêntica à dos documentos oficiais da parte apelada, além de afirmar a regular disponibilização dos valores contratados; iii) inexistência de má-fé que justifique a devolução em dobro dos valores; iv) impugnação à condenação por danos morais, sob o fundamento de ausência de ato ilícito e de repercussões significativas ao patrimônio moral da parte autora, e v) pleito subsidiário de redução do montante fixado a título de danos morais.

Por fim, requer a reforma da sentença apelada, julgando-se improcedente a demanda, segundo as razões aduzidas.

Contrarrazões de Id nº 12535644, pugnando pelo desprovimento do apelo.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
contra sentença de fls. 174/176 (p. 348/352 do arquivo digital), integrada pelos aclaratórios de Id nº 12535638, proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência débito c/c repetição do Indébito e indenização por danos morais ajuizada por
MARIA APARECIDA CORREIA DO NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado pela autora para: “a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 624164917 do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., bem como a inexistência de débitos referentes a eles; b) CONDENAR o requerido ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. à devolução em dobro da quantia certa de R$ 156,45 (cento e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), corrigida monetariamente pelos índices fornecidos pela E. Corregedoria Geral de Justiça e juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data dos descontos; c) CONDENAR o requerido ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros moratórios, desde a data do primeiro desconto, e correção monetária a partir da sentença; e) CONDENAR o requerido ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”

Nas suas razões de Id nº 12535640, em apertada síntese, aduz a parte recorrente: i) ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de realização de audiência de instrução e julgamento para colheita do depoimento pessoal da autora; ii) validade do contrato de nº º 624164917, em 09/11/2020 no valor de R$ 2.097,75, a ser quitado em 84 parcelas de R$52,15, restando o valor líquido liberado R$ 2.097,75, alegando que a assinatura aposta é idêntica à dos documentos oficiais da parte apelada, além de afirmar a regular disponibilização dos valores contratados; iii) inexistência de má-fé que justifique a devolução em dobro dos valores; iv) impugnação à condenação por danos morais, sob o fundamento de ausência de ato ilícito e de repercussões significativas ao patrimônio moral da parte autora, e v) pleito subsidiário de redução do montante fixado a título de danos morais.

Por fim, requer a reforma da sentença apelada, julgando-se improcedente a demanda, segundo as razões aduzidas.

Contrarrazões de Id nº 12535644, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A matéria devolvida à apreciação desta instância ad quem cinge-se, substancialmente, à suposta ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral, à alegação de validade do contrato firmado entre as partes, e à validade da condenação por danos materiais e morais, com sua quantificação.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais alegando, em resumo, que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter contratado. Sustenta que não firmou qualquer contrato com o banco réu para o referido empréstimo, o qual totaliza R$ 2.097,75, a ser pago em 84 parcelas mensais de R$ 52,15.

Aduz que, em razão de sua condição de aposentada e hipossuficiente, somente tomou ciência dos descontos indevidos após perceber redução significativa nos valores recebidos de aposentadoria, constatando posteriormente, junto ao INSS, a existência de empréstimos não reconhecidos.

Ao analisar o pleito liminar o MM. Juiz de Direito deferiu o pleito, por meio de decisão lançada às fls. 23/25, determinando que a parte requerida se abstivesse de proceder descontos sobre o valor percebido pela autora, referente ao suposto empréstimo consignado.

Após ter sido devidamente citado, o Banco requerido apresentou contestação às fls. 31/41, arguindo, em síntese, a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 624164917, com liberação do valor de R$ 2.097,75 na conta da autora; a má-fé da parte autora ao omitir o recebimento do valor do empréstimo, a inexistência de dano material e moral, o não cabimento da repetição em dobro dos valores e a necessidade de apresentação de extrato bancário pela parte autora para comprovar eventual ausência de recebimento.

Em seguida, a parte requerente se manifestou em réplica e, após o Juízo de origem proferiu despacho determinando a realização de perícia às expensas da parte requerida, com a devida juntada do contrato original para possibilitar a realização da perícia grafotécnica (fls. 138 e verso - datado de 18/10/2021).

A parte requerida peticionou pleiteando a realização de perícia através de cópia reprográfica, o que foi indeferido pelo d. Magistrado, determinado o cumprimento integral do comando de fls. 138 e verso. Contudo, restou certificado nos autos o não atendimento do referido despacho.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já delineado, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Cabe ressaltar que, no caso dos autos, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois, ainda que a parte autora negue a relação jurídica junto aos réus, deve ser considerado consumidor por equiparação, nos termos dos arts. 17 e 29, ambos do mesmo diploma.

O ponto controvertido da demanda diz respeito à presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, prevista no art. 186 do Código Civil (CC), devendo ser apreciada, para a solução da lide, a norma trazida no art. 14 do CDC, em virtude da relação consumerista estabelecida entre as partes: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Portanto, para que se caracterize o dever indenizatório/reparatório, é imprescindível a presença conjunta dos seguintes requisitos: serviço defeituoso prestado/disponibilizado pelo fornecedor; dano moral e/ou patrimonial suportado pelo consumidor; e nexo de causalidade.

A responsabilidade, objetiva que é, independe da existência de culpa, apenas podendo ser afastada nas hipóteses expressamente previstas pela legislação de regência.

No caso dos autos, restou demonstrado que o serviço foi prestado de maneira defeituosa, além de que foram desrespeitados os requisitos básicos de formação dos contratos, bem como o previsto no art. 52 do CDC:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

Com efeito, a autora comprovou nos autos que vem sendo descontado de seu benefício previdenciário de nº 183.340.640-8 o valor mensal de R$ 54,15 (cinquenta e quatro reais e quinze centavos), referente a parcela de um empréstimo consignado no valor total de R$ 2.097,75 (dois mil e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos).

Apesar de os requeridos juntarem aos autos o contrato assinado pela parte autora, conforme fls. 59/60, nota-se que há falsificação grosseira na assinatura do contrato, diante da clara diferença entre ela a as constantes na Carteira de Identidade, Procuração e Declaração de Hipossuficiência da autora. É tão evidente que a assinatura constante no contrato de empréstimo não saiu do punho da parte autora, que se torna desnecessária a realização de perícia grafotécnica, em que pese esta tenha sido determinada por este juízo e não tenha sido realizada por falta de atendimento à intimação pelo requerido.

Com efeito, o art. 49 do CDC estipula que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

No caso dos autos, o ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura da autora no contrato que foi juntado pelo requerido, recai sobre este que não atendeu às intimações relativas à realização da perícia grafotécnica, consistente na apresentação do contrato original. Contudo, como dito, a diferença entre as assinaturas constantes no contrato e nos documentos pessoais da parte autora é tão grosseira que sequer demandaria a necessidade de realização de perícia.

Portanto, verifica-se que a autora não manifestou vontade em contratar com o requerido, tendo atendido ao comando contido no art. 373, I do CPC. O requerido, por sua vez, não apresentou elementos que demonstrem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não atendendo ao disposto no art. 373, II do CPC.

Logo, sendo certo que não restou demonstrada a legalidade da contratação do empréstimo com desconto previdenciário, patente o ato ilícito praticado pelo requerido (art. 186, CC), impondo-se a suspensão em definitivo das parcelas dos empréstimos sobre os proventos da parte autora, bem como o dever do réu em reparar os danos causados.

Com relação ao dano material, restou igualmente comprovado nos autos. Conforme fl. 42, foram realizados descontos de 03 (três) parcelas mensais do empréstimo, nos meses de abril, maio e junho de 2021, todos no valor de R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze centavos), quando foram cessadas em virtude do deferimento da tutela de urgência.

A devolução dos valores deve se dar em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, diante da comprovação de má-fé do requerido, que se utilizou da condição de vulnerabilidade da autora, enquanto consumidora, para conferir-lhe obrigações contratuais das quais não teve liberdade de vontade para contratar, principalmente elegendo conduta fraudulenta para fazê-lo, inserindo assinatura falsa em contrato.

O dano moral também resta configurado, uma vez que comprovada nos autos tanto a falha na prestação do serviço pelo requerido, quanto a angústia, desconforto e desgaste mental que atingiu a autora, em virtude da subtração indevida realizada sob seus proventos, essenciais para manutenção de sua subsistência.

Tal situação extrapola o mero aborrecimento do cotidiano, principalmente considerando a falsidade da assinatura posta em contrato pelo requerido, com o fim de ludibriar este juízo e manter os descontos indevidos na conta da parte autora, ensejando, portanto, indenização a título de danos extrapatrimoniais, a fim de reparar o abalo psicológico sofrido pela consumidora e inibir a repetição de condutas semelhantes. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DEVER DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Os consumidores hipervulneráveis merecem especial proteção, em respaldo ao art. 39 do CDC, ao passo em que se tratam das pessoas mais ignoradas e discriminadas, bem como as que mais sofrem com a massificação das relações de consumo. 2. A ausência de transparência e clareza por parte do fornecedor de produtos e serviços acerca das condições do contrato e extensão dos serviços efetivamente contratados configura clara violação ao dever de informação, previsto no CDC, e caracteriza falha na prestação de serviços. 3. Restando demonstrado o descumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira sobre o real objeto do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a devolução dos valores indevidamente descontados sobre o benefício previdenciário do consumidor. 4. Uma vez comprovada a falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, e tendo em mente que os danos morais se qualificam como uma violação aos direitos da personalidade humana, resta evidente a angústia, desconforto e desgaste mental que atingiu o autor, em virtude da subtração indevida realizada sob seus proventos, essenciais para manutenção de sua subsistência, situação esta que extrapola o mero aborrecimento do cotidiano e enseja, portanto, indenização a título de danos extrapatrimoniais, a fim de reparar o abalo psicológico sofrido pelo consumidor e inibir e repetição de condutas semelhantes. 5. No tocante ao quantum indenizatório, sabe-se que a reparação do prejuízo extrapatrimonial deve ser proporcional à intensidade da lesão, devendo estar em sintoni a, também, com o ato ilícito em questão e suas repercussões, bem como com as condições pessoais e econômicas das partes.
6. A modificação em grau recursal do montante indenizatório exige que o valor fixado em primeira instância seja ínfimo ou exorbitante, distanciando-se das suas finalidades e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo esta a hipótese dos autos, deve-se manter o entendimento adotado em primeiro grau de jurisdição. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.113171-9/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 11/08/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS – NULIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO – DÍVIDA INFINDÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO EM DOBRO – MA-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, configurando ato ilícito passível de reparação por danos morais. A repetição em dobro do indébito se justifica nos casos em que comprovada a má-fé da instituição financeira, consubstanciada na evidente intenção de ludibriar os clientes.
O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes do STJ. (TJ-MT - AC: 10044809720208110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSA ANALFABETA. HIPERVULNERABILIDADE RECONHECIDA. NULIDADE DECLARADA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Contrato declarado nulo.
2. Aplicação do Parágrafo único do art. 42 do CDC. Cobrança indevida de parcelas de um contrato de empréstimo consignado que não existe gera necessidade de devolução, sob pena de enriquecimento ilícito. Portanto, a devolução em dobro é medida que se impõe. 3. Comprovados os descontos fica caracterizado dano moral.
[...] (TJ-TO - RI: 00008926320198279200, Relator: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR)

Quanto ao dano moral, a reparação do prejuízo extrapatrimonial deve ser proporcional à intensidade da lesão, devendo estar em sintonia, também, com o ato ilícito em questão e suas repercussões, bem como com as condições pessoais e econômicas das partes, sem que enseje em enriquecimento ilícito.

Assim, considerando a gravidade do ilícito, a condição financeira das partes e as circunstâncias fáticas que envolvem o ilícito, entendo que respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade o valor de R$ 5.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por
MARIA APARECIDA CORREIA DO NASCIMENTO
para:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 624164917 do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., bem como a inexistência de débitos referentes a eles;

b) CONDENAR
o requerido ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. à devolução em dobro da quantia certa de R$ 156,45 (cento e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), corrigida monetariamente pelos índices fornecidos pela E. Corregedoria Geral de Justiça e juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data dos descontos;

c) CONDENAR
o requerido ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros moratórios, desde a data do primeiro desconto, e correção monetária a partir da sentença;

e) CONDENAR
o requerido ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Após o cotejo de toda a documentação presente neste caderno processual, não vislumbro qualquer motivo que enseje a reforma do
decisum
objurgado, ao passo que perfilho do mesmo entendimento firmado pelo Juízo de Origem. Explico.

Primeiramente, é importante destacar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras quando estas atuam como fornecedoras de serviços financeiros no mercado de consumo, conforme disposto no art. 3º, § 2º, da legislação consumerista. Esse entendimento é corroborado pela Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Tal posição também foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.591/DF.

No que tange à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não assiste razão ao apelante. O juízo singular, no exercício do seu poder instrutório, previsto no art. 370 do Código de Processo Civil, entendeu estar o feito suficientemente instruído com os documentos acostados pelas partes, inclusive com tentativa frustrada de produção da prova pericial grafotécnica, em virtude da inércia do próprio banco requerido ao não apresentar o contrato original.

Assim, não há se falar em nulidade, mormente porque o indeferimento de provas desnecessárias ou meramente protelatórias encontra amparo no parágrafo único do citado dispositivo legal. Portanto, a prova oral, com o depoimento da parte autora, se mostra desnecessária.

Além de tais considerações,
no que se refere à distribuição do ônus da prova, o art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu incumbe provar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor. Contudo, no presente caso, o ônus da prova recai sobre o réu, uma vez que não é possível a autora produzir prova de fato negativo.

Nessas situações, cabe ao réu demonstrar a existência do ato ou fato negado pela autora, evitando que esta seja obrigada a produzir uma "prova diabólica". Assim, o ônus da prova não segue exatamente a regra do art. 373 do CPC, pois a autora busca declarar a inexistência de um fato, atribuindo ao réu o dever de provar sua existência.

Na hipótese dos autos, não é possível atestar a autenticidade da assinatura aposta no contrato de fls. 60, porquanto seria necessária a realização de perícia grafotécnica, a qual restou inviabilizada diante da não apresentação do documento original pela parte requerida, em que pese ter sido devidamente intimada para tanto, em mais de uma ocasião.

Nesse contexto, comparando-se a assinatura constante no contrato acostado às fls. 59/60 com aquelas inseridas no documento pessoal da requerente (fl. 15) e na procuração de fl. 14, verifica-se que, mesmo à vista desprovida de conhecimento técnico, não é possível afirmar se se trata da mesma assinatura, dada a aparente disparidade entre elas.

Nota-se que o banco, devidamente intimado para apresentar o contrato original, absteve-se de fazê-lo, frustrando a produção de prova pericial que ele mesmo deveria impulsionar, conforme previsão do art. 373, II, do CPC, que lhe impõe o ônus da prova quanto à existência e validade do negócio jurídico, conforme delineado.

Em se tratando de relação de consumo, nos termos dos arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 52 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, e a inversão do ônus da prova encontra-se justificada pela hipossuficiência técnica e econômica da consumidora, idosa e titular de benefício previdenciário, que sofreu descontos mensais indevidos em seus proventos, essenciais à sua subsistência.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – PROVA DE FATO NEGATIVO -
ÔNUS DA PROVA DO BANCO -
INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O então autor ajuizou a presente demanda objetivando especialmente a
declaração de inexistência do negócio jurídico
, sob o fundamento de que o mesmo fora firmado unilateral e indevidamente, sendo que a parte autora, então consumidor, nunca solicitou ou firmou o contrato de empréstimo/cartão de crédito consignado com o banco requerido.

2. Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.

3. No caso dos autos, na réplica à contestação a parte autora assevera que a assinatura apresentada não é sua e que a parte requerida cometeu crime de falsificação. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo,
cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 I
I), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)” (STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020), o que não foi feito nos presentes autos.

4. Ademais, em que pese nos presentes autos tenha sido anexado pelo banco o relatório/dossiê da contratação, que possui a descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização (a qual, importante mencionar, foi impugnada pela parte autora), fotografia “selfie” do consumidor contratante, data e horário da manifestação do aceite à contratação, o endereço não é o mesmo que o informado pelo autor no processo, bem como inexiste, em se tratando de contratação eletrônica, certificação da assinatura por autoridade certificadora, por exemplo, destacando-se, ainda, que o autor adotou postura ativa quando notou o numerário proveniente do suposto empréstimo em sua conta bancária, tendo procurado o PROCON para efetuar uma reclamação.

5. O banco não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo/cartão de crédito consignado, de maneira que imperiosa a manutenção da r. sentença.

6. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais) está em consonância com os valores usualmente aplicados em situações de desconto indevido de benefício previdenciário. 7. Recurso desprovido. (TJES. Data: 28/Jun/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5004735-90.2022.8.08.0011. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material).

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados do autor e condenou o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira logrou comprovar a existência e a regularidade da relação contratual; e (ii) determinar se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira não comprova a regularidade do contrato de empréstimo consignado
, especialmente diante da assinatura distinta apresentada no instrumento contratual e da ausência de elementos que atestem a veracidade do negócio jurídico, sendo ônus do banco, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.061/STJ.

4. O conjunto probatório demonstra a boa-fé do consumidor, que buscou devolver os valores creditados de forma indevida em sua conta, inclusive mediante depósito judicial, corroborando a inexistência de relação jurídica válida.

5. A restituição das parcelas descontadas deve ser realizada de forma simples, em razão da ausência de comprovação de má-fé por parte do banco, ressalvando-se que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, está pendente de definição pelo STJ no Tema Repetitivo nº 929.

6. A conduta da instituição financeira ao realizar descontos indevidos sobre os proventos de aposentadoria do consumidor
configura falha na prestação do serviço
, que ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza lesão à dignidade do autor, justificando a indenização por danos morais no montante fixado em R$ 4.000,00, valor proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, mantida a devolução na forma simples. Os demais termos da sentença são mantidos.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade do contrato bancário impugnado pelo consumidor. 2. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente exige comprovação de má-fé. 3. Descontos indevidos em proventos de aposentadoria podem configurar dano moral, especialmente quando violam direitos da personalidade. (TJES. Data: 19/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0000558-61.2020.8.08.0037. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

Feitas tais considerações, imperioso rechaçar a tese recursal no tocante ao cerceamento de defesa, bem como acerca da regularidade da relação jurídica entre as partes, ante a ausência de prova de contratação do empréstimo ora impugnado.

Em razão da declaração de inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº
624164917,
a autora também faz
jus
à restituição dos valores descontados do seu benefício previdenciário. Todavia, deve-se apurar se tal restituição será realizada na modalidade simples ou em dobro.

Nesse contexto, conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar acerca do tema:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão,
que ocorreu em 30/03/2021.

Logo, os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, haja vista a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira, (art. 42, parágrafo único do CDC),
enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado, de modo que, para que seja determinada a devolução em dobro de tais valores, necessário se faz a prova do elemento volitivo (má-fé).

No caso em exame, tendo em vista que os descontos indevidos vinculados ao contrato impugnado tiveram início em 07/04/2021, conforme documento de fls. 82, impõe-se a restituição dos valores em dobro.

A respeito do presente tema, segue a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO BANCO – TEMA 1.061 DO STJ - INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ - ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1. A então parte autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda objetivando especialmente a declaração de inexistência cédula de crédito bancário, com modalidade de empréstimo consignado, sob o fundamento de que o mesmo fora firmado unilateral e indevidamente, sendo que a parte autora, então consumidor, nunca solicitou ou firmou qualquer tipo de contrato com o banco requerido. 2. Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 3. No caso dos autos, a parte autora assevera que a assinatura apresentada não é sua. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento (Tema nº 1.061) de que “nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)” (STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020), o que não foi feito nos presentes autos.
4. O banco apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação da cédula de crédito bancário, com modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento/benefício previdenciário, de maneira deve ser mantida a r. sentença no ponto. 5. Evidente o abalo moral experimentado pelo autor, haja vista que se viu parcialmente privado de sua verba de aposentadoria, em razão dos descontos indevidos efetivados a partir de um empréstimo não contratado, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico. 6. Verifica-se que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) está em consonância com os valores usualmente aplicados em situações de desconto indevido de benefício previdenciário, sendo suficiente e razoável, ainda, para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização. 7. No que diz respeito à devolução simples, imperioso ressaltar que é ultrapassado o entendimento de que, para fins de restituição dos valores em dobro, seria necessária prova da má-fé na cobrança, sendo consignado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC ) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"
. 8. Sendo certo que vai de encontro não só à boa-fé objetiva, mas também à norma jurídica expressa, a inclusão de empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte autora sem a devida contratação por ela, no há que se falar em devolução simples dos valores. 9. Recurso desprovido. (TJES. Data: 15/Jul/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5003674-04.2021.8.08.0021. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Práticas Abusivas)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA DOBRADA - RESP 676.608/RS - RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE UMA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRIGIDOS EX OFFICIO – RECURSO DO BANCO PAN S/A CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DO BANCO SANTANDER S/A CONHECIDO E PROVIDO. 1. O enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos. 2. Apresentou a autora indícios mínimos de suas alegações, não tendo o recorrente BANCO PAN S/A, por outro lado, se desincumbido do ônus probatório que sabidamente lhe competia. Correta, portanto, a conclusão adotada pelo juízo de origem acerca do reconhecimento da inexistência do débito oriundo do empréstimo em questão, realizado junto ao BANCO PAN S/A. Destarte, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato ora em discussão, com a devolução dos valores indevidamente cobrados. 3. Nada obstante, com relação ao segundo requerido, BANCO SANTANDER S/A, não se verifica a prática de qualquer conduta danosa ilícita, visto que não é a instituição financeira responsável pelo empréstimo, mas tão somente o banco no qual a autora possui conta corrente e no qual os valores não solicitados foram depositados pelo primeiro requerido. Não havendo, pois, que se falar em ato ilícito imputável ao BANCO SANTANDER S/A, devem ser julgados improcedentes os pedidos com relação ao mesmo. 4. Em que pese a existência de entendimento anterior, inclusive adotado por este e. TJ/ES, acerca da imprescindibilidade da comprovação de má-fé para a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados prevista no art.42 do CDC, tem-se que o c. Superior Tribunal de Justiça vem revendo seu posicionamento e, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº676.608/RS pela Corte Especial, fixou nova tese no sentido de que basta a constatação de conduta contrária a boa-fé objetiva para que restituição se dê em dobro, com a ressalva de que este entendimento só será aplicado para as cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão da referida decisão
. 5. Na hipótese em comento, uma vez que a contratação se deu em 03/05/22, tem-se que todos os descontos mensais ocorreram após a publicação do supracitado acórdão, que se deu em 30/03/21, de modo que correta a determinação fixada em sentença de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 6. O quantum fixado na origem a título de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste e. Tribunal.
7. Recurso de BANCO PAN S/A improvido. Recurso do BANCO SANTANDER S/A provido. Sentença reformada ex officio para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, além de determinar a incidência, sobre o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.(TJES. Data: 29/Jul/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5009801-91.2022.8.08.0030. Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. MULTA AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Demonstrando irregularidade da contratação de empréstimo consignado, com indícios fortes de fraude, devida a restituição em dobro dos valores descontados do consumidor a partir de 30/03/2021, bem como a indenização por dano moral.
II. As razões do Banco-Apelante a respeito de “desnecessidade de fixação de multa para a obrigação de fazer da Instituição Financeira”, revelam manifesta ausência de interesse recursal, na exata medida em que o comando sentencial em nenhum momento está a lhe impor multa de espécie alguma. Recurso que não comporta conhecimento neste ponto. III. Atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituição bancária ré/apelante e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, vítima de contratação não autorizada, adequada e razoável a fixação do montante indenizatório em R$ 10.000,00 – dez mil reais. IV. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação, correndo a correção monetária do arbitramento. V. Recurso da Instituição Financeira conhecido parcialmente e não provido. Recurso da Autora conhecido e provido. (Data: 26/Feb/2025 (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001642-76.2021.8.08.0069. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Bancários).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Banco Itaú S.A. visando reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida por beneficiária de pensão previdenciária que alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco apelante. A sentença condenou o apelante à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na contratação do empréstimo consignado e, consequentemente, a inexigibilidade dos débitos; (ii) determinar se são devidos os danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova, deferida com base no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º e 14), obriga o banco a comprovar a autenticidade da contratação do empréstimo. A tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ determina que, na impugnação de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a validade do documento. A prova apresentada pelo apelante, consistente em "trilha digital", não comprova a contratação do empréstimo, considerando que a autora negou ter utilizado o telefone relacionado à contratação e que o IP da transação foi identificado em outro estado, reforçando a inexistência de consentimento da Requerente. A jurisprudência do STJ (EREsp n. 1.413.542/RS) estabelece que a repetição do indébito em dobro é devida mesmo sem comprovação de má-fé, bastando a quebra da boa-fé objetiva. Assim, são devidos os valores descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência do TJES e do STJ (Súmula 479/STJ). O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é proporcional à gravidade da conduta do apelante e está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Em casos de impugnação de contratação de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira provar a regularidade do contrato, inclusive no que tange à autenticidade da assinatura, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1.061 do STJ. A repetição do indébito em dobro é devida quando há quebra da boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo adicional. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14 e 42; CPC, art. 429, II; CC, art. 406; Súmulas 54, 362 e 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível 0004424-26.2018.8.08.0012, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 13/12/2023. (TJES. Data: 28/Nov/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5006989-02.2023.8.08.0011. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

Desse modo, à luz da modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a dispensa de comprovação da má-fé nas cobranças indevidas aplica-se apenas às ocorridas após a publicação do acórdão proferido no EAREsp 1.413.542/RS, em 30/03/2021, impõe-se que os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, no período compreendido entre o início das cobranças (07/04/2021) até a suspensão por força de decisão liminar, sejam restituídos em dobro.

Em relação a compensação dos valores creditados à parte autora, em que pese os argumentos expendidos pela parte recorrente, na medida em que não restou comprovado o repasse de tais valores para conta de titularidade da requerente, inviável acolher o pedido de compensação, nos termos da decisão que julgou os embargos de declaração (Id nº 12535638).

Por conseguinte, anoto que o dano moral experimentado é presumido, por ter
arcado com obrigações não assumidas por si
, vendo-se limitada em dispor dos valores destinados à sua sobrevivência mensal.

Evidente, assim, o abalo experimentado pela consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.

Desse modo, entendo que a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a condenação não seja ínfima ao ponto de não cumprir com sua função social, nem tampouco excessiva acarretando o enriquecimento sem causa do apelante.

Assim, diante da fragilidade dos argumentos recursais e da solidez dos fundamentos sentenciais, não se vislumbra razão para reforma da decisão de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
. e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar